Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-89.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
08/03/2021
Número: 0600085-89.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600085-89.2020.6.16.0095
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600085-89.2020.6.16.0095,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a presente ação, com
fulcro no artigo 330, inciso IV e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
(Representação com pedido de liminar ajuizada Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) - Órgão
Provisório - Diretório Municipal De Itaguajé/PR em face de Ney da Saúde, nos termos da Res. nº
23.610/2019, da RES.nº 23.624/2020 e do art. 36 da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, o
Representado e pré-candidato ao cargo de Vereador do município de Itaguajé/PR, por meio do
aplicativo WhatsApp, divulgou uma foto a fim de anunciar a sua pré-candidatura, acompanhada de
uma descrição que consta o partido no qual está filiado seguido do número da legenda. Aduz que a
conduta acima descrita caracteriza flagrante ofensa ao disposto no artigo 36, §3º da Lei n.º 9.504/97
e artigo 1º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, vez que a data permitida para o início da
utilização da internet é 27/09/20. Descrição: "Pré Candidato a Vereador Ney da Saúde 15123"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO-PTB (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Ney da Saúde (RECORRIDO)
JOSE ANTONIO DE SOUZA BRITES (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27085
216
04/03/2021 15:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.274

RECURSO ELEITORAL 0600085-89.2020.6.16.0095 – Itaguajé – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: Ney da Saúde
RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE SOUZA BRITES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
DIVULGAÇÃO
POR
MEIO
DE
APLICATIVO
DE
MENSAGENS
(WHATSAPP). PROVA. CAPTURA DE
TELA. NÃO INDICAÇÃO DE URL.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
DESNECESSIDADE.
PROVIMENTO
PARCIAL.
1. A exigência de que a inicial de
representação por propaganda irregular
na internet informe dados de URL, URI e
URN, relaciona-se mormente com a
necessidade
de
especificação
e
identificação do conteúdo para possibilitar
providências
relacionadas
com
sua remoção.
2. A veiculação de conteúdo por meio de
aplicativos de mensagens pode ser
provada por outros meios admissíveis em
juízo, sujeitos à avaliação e apreciação
em cotejo com as demais provas
existentes nos autos.

3. Não é cabível o indeferimento da inicial da
representação, com fundamento no art. 17, III,
da Resolução TSE nº 23.608/2019, se,
ausentes os dados de URL, URI, ou URN,
haja outros pedidos não relacionados com a
remoção do conteúdo e que não dependam
necessariamente
da
especificação
de
tais endereços.
4. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo pelo Partido Trabalhista
Brasileiro - Comissão Provisória Municipal de Itaguajé em face de José Antônio de Souza
Brites (Ney da Saúde), sob a alegação de propaganda eleitoral antecipada (id. 17183766).
Por sentença (id. 17184466), o juízo
julgou extinta, sem resolução do
a quo
mérito, a representação.
Irresignado, o representante recorreu (id. 17184716), aduzindo, em síntese: i) a
ausência de viabilidade técnica para a obtenção de URL ou URI de postagens no aplicativo
WhatsApp, ii) que, conforme se verifica da captura de tela que instruiu a representação, o
recorrido teria divulgado por meio do referido aplicativo imagem que caracterizaria propaganda
eleitoral antecipada.
Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido deixou transcorrer
o
in albis
prazo para manifestação (id. 17185016).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento
do recurso, para o fim de determinar o recebimento e processamento da inicial pelo juízo de
origem (id. 21095116).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 28/10/2020 (publicação nº 60381/2020) e as razões foram protocoladas no dia
29/10/2020 (id. 17184716).
Intimado via mural eletrônico em 01/11/2020 (publicação nº 64142/2020), o
recorrido deixou de apresentar contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença que extinguiu, sem julgamento do
mérito, a representação ajuizada na origem pela prática de propaganda eleitoral antecipada.
Na inicial, o recorrente alega que o ora recorrido, em ofensa ao art. 36 da Lei nº
9.504/97, divulgou por meio do aplicativo WhatsApp imagem sua associada ao número, nome
de urna e cargo ao qual concorreria. Busca comprovar a alegação com a juntada da seguinte
captura de tela:

Em despacho de id. 17183916, o juízo
determinou a apresentação da
a quo
URL da referida postagem.
Em manifestação de id. 17184066, o ora recorrente informou a
impossibilidade de apresentação de URL da referida imagem pois, alegadamente, o
compartilhamento de imagem pelo aplicativo WhatsApp não geraria link URL.
Após, considerando o não fornecimento da URL da postagem, o juízo deu
por não emendada a inicial e extinguiu a representação sem resolução do mérito.

Pois bem.
Assiste parcial razão ao recorrente quanto à inexigibilidade da URL (ou
URI) na espécie.
A uma porque - neste momento passando ao largo de qualquer
consideração sobre o seu valor como elemento de prova - a captura de tela de
conversas ou imagens compartilhadas no WhatsApp não geram URL ou URI acessíveis
ao usuário comum, em que pese seja possível o acesso com conhecimentos
avançados de informática.
A duas, porque a exigência existente no tocante à apresentação de tais
endereços está prevista nos arts. 17, III, da Resolução nº 23.608/2019 e art. 38, § 4º da
Resolução nº 23.610/2019, cujas redações são as seguintes:
R e s .
2 3 . 6 0 8 / 2 0 1 9
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
p e n a
d e
n ã o
c o n h e c i m e n t o :
I - com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso não seja alegada a
presunção indicada no parágrafo único do
;
art. 40-B da Lei nº 9.504/1997
II - naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão, com a informação de dia
e horário em que foi exibida e com a respectiva transcrição da propaganda ou trecho
i m p u g n a d o ;
e
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço
da postagem (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa
indicada para figurar como representado é o seu autor.
§ 1º Desconhecida a autoria da propaganda, a petição inicial poderá ser endereçada
genericamente contra o responsável, desde que requerida liminarmente diligência para a
identificação deste e fornecidos os elementos indispensáveis para a obtenção dos dados, sob
pena
de
indeferimento
da
pet ição
inicial.
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer
meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial
competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento
em que acessada a página da internet.
R e s .
2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9
A r t .
3 8
( . . . )
§ 4º A ordem judicial que determinar a remoção de conteúdo divulgado na internet fixará
prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, e deverá conter,
sob pena de nulidade, a URL e, caso inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo
específico, observados, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, o âmbito e os limites
técnicos de cada provedor de aplicação de internet.
Verifica-se, portanto, que a exigência de que seja apresentada na inicial de uma
representação a URL ou URN de determinado conteúdo, justifica-se mormente quando: i) o
conteúdo tenha sido disponibilizado em ambiente de internet (redes sociais, sítios, repositórios
de arquivos, etc.); ii) há requerimento de remoção de conteúdo.

Assim, é razoável entender que a inicial da representação contra conteúdo
divulgado por meio de aplicativos de mensagens e cuja especificação e individualização não
siga necessariamente o padrão URL, URI ou URN, não deve necessariamente conter tais
elementos.
No caso em tela, conquanto haja requerimento de provimento liminar de "
, o que, de fato exigiria a identificação
retirada (...) de qualquer imagem já publicada"
específica do conteúdo através de URL, URI ou URN, ou outro padrão de identificação
adotado pelo aplicativo, a demanda não se restringe a tal pedido, tendo sido veiculados
outros que demandariam a análise do mérito pelo juízo (especialmente a eventual
responsabilização pela prática de propaganda irregular antecipada, nos termos do art.
36, § 3º, da Lei nº 9.504/97).
A ausência de tais informações na inicial não impede o processamento da
analisados com o mérito da
representação em relação ao demais pedidos, que devem ser
demanda, em cotejo com as demais provas existentes nos autos.
Nesse sentido, têm entendido os Tribunais Regionais Eleitorais:
Recurso Eleitoral. Representação propaganda eleitoral extemporânea. Eleições 2020. Ação
julgada procedente pela MM. Juíza Eleitoral. Condenação em multa.
1. Preliminar de não conhecimento da representação em razão da ausência da URL
relativa a propaganda impugnada. Rejeitada. Representação regularmente instruída
com procedimento preparatório realizado pelo Ministério Público de primeiro grau, em
que o representado foi ouvido e, em momento algum, negou os fatos narrados.
2. Mérito. Propaganda em que divulga pré-candidatura a vereança, no FACEBOOK, com
veiculação da imagem, nome e pedido expresso de voto. Caracterização de propaganda
e l e i t o r a l
e x t e m p o r â n e a .

3 .
R e c u r s o
a
q u e
se
n e g a
p r o v i m e n t o .
[TRE-MG. REl n 060022577, AC. de 21/10/2020, Rel. LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS,
Publicado
em
Sessão,
Data
21/10/2020
;
não
destacado
no
original]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPROCEDÊNCIA. CARGO DE PREFEITO. MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA.
INTERNET. WHATSAPP. GRUPO RESTRITO E PRIVADO. ART. 33, § 2º, DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.610/19. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que julgou improcedente a representação por propaganda
eleitoral irregular, sob o fundamento de que não está caracterizada a ilicitude nem há
possibilidade
técnica
de
remoção
do
conteúdo.
2. Matéria preliminar superada. Inépcia da petição inicial. Tratando-se de aplicativo do
Whatsapp, necessária a indicação do código hash da mensagem impugnada, ou seja, uma
série numérica que funciona como identidade digital, assim como a URL nas redes sociais na
internet, que permitiria o rastreamento da origem do material, mesmo após vários
compartilhamentos. Entretanto, a petição inicial menciona apenas o nome do grupo na qual é
compartilhada e a imagem da referida mensagem, o que é nitidamente insuficiente para que
se localize e remova a divulgação. Ainda que os códigos identificadores tenham sido
apresentados por ocasião da interposição recursal, a celeridade ínsita às representações

eleitorais exige que a petição inicial seja instruída, desde logo, com provas, indícios e
circunstâncias. No tocante à obrigação de fazer relativa à remoção da publicação, a
petição inicial é inepta, na dicção do art. 17, inc. III, da Resolução TSE n. 23.608/19, vez
que, no particular, há falta de pressuposto essencial a possibilitar a prestação
jurisdicional e o regular desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, inc. IV,
. Possível a aplicação do entendimento deste Egrégio Tribunal, no sentido de que
do CPC
a
questão alusiva à especificação do endereçamento eletrônico pode ser analisada com
o mérito da demanda, quando, no cotejo das demais provas acostadas aos autos, for
p o s s í v e l
e s s a
a p r e c i a ç ã o .
3. A alegada divulgação em massa não se comprova com apenas a juntada do print da
postagem em um grupo de Whatsapp, cujo número de integrantes, inclusive, é ignorado. A
prova suficiente e robusta da chamada "viralização", ou seja, da difusão massiva da imagem
entre uma grande diversidade de usuários e grupos, seria essencial à pretensão do ora
recorrente, do que não se desincumbiu a contento.
4. No quadro probatório evidenciado nos autos, tem-se que as postagens foram veiculadas
em grupo restrito e privado na rede social Whatsapp, o qual o TSE entende se tratar de
ambiente de conversas particulares, sem cunho de conhecimento geral das manifestações,
insuscetível de constituir-se em palco de propaganda eleitoral. Este posicionamento restou
confirmado para as eleições de 2020, conforme disposto no art. 33, § 2º, da Resolução TSE
n .
2 3 . 6 1 0 / 1 9 .
5. Ausência de elementos suficientes para configuração da mensagem como propaganda
eleitoral negativa, representando, na linha da jurisprudência do TSE, mero exercício da
liberdade de expressão e de opinião em grupo privado de amigos e simpatizantes,
insuficiente
para
merecer
reprimenda
desta
Justiça
Especializada.

6 .
P r o v i m e n t o
n e g a d o .
[TRE-RS. REl n 060024144, Ac. de 27/10/2020, Rel. DES. ELEITORAL SILVIO RONALDO
SANTOS DE MORAES, Publicado em Sessão, Data 29/10/2020; não destacado no original]
Assim, tenho que a sentença proferida deve ser reformada para o fim de
que seja recebida a petição inicial da representação e se proceda o seu regular
processamento.
Em consequência, quanto aos pedidos veiculados nas razões recursais
relacionados com o mérito em si da propaganda impugnada, sua análise resta prejudicada,
razão pela qual deixo de fazê-la. Na origem, a relação processual não se aperfeiçoou, uma
vez que o representado, conquanto tenha sido intimado para apresentação de contrarrazões a
este recurso, sequer foi citado para a apresentação de defesa.
Ademais, o mérito não foi apreciado pelo juízo
razão pela qual o seu
a quo,
julgamento por este Tribunal caracterizaria supressão de instância, inaplicável,
a
in casu,
teoria da causa madura.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE parcial provimento para, reformando a sentença, determinar o recebimento da
petição inicial e o regular processamento da representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600085-89.2020.6.16.0095 - Itaguajé - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI -
PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: NEY DA
SAÚDE, JOSE ANTONIO DE SOUZA BRITES
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.